Tribunal: STF
Processo: RE 92699
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-10-22
Data de publicação: 1980-10-22

Ementa:
- DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA A
COISA JULGADA (ART. 153, PARAGRAFO 3 DA CF). INSUBSISTENTE, POR
OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 3 DA CF, E A DECISÃO, EM MANDADO DE
SEGURANÇA, DESCONSTITUTIVA DE DECISÃO TRANSITA EM JULGADO,
INOCORRENTES OS PRESSUPOSTOS PARA TANTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO PARA CASSAR A SEGURANÇA.